Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-46.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001524-46.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO), NIDJA OLIVEIRA RAMOS MAGALHAES - CPF: 964.874.021-68 (IMPETRANTE), Exma. Sra. Dra Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1a TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança no:
1001524-46.2024.8.11.9005.

Impetrante:
NIDJA OLIVEIRA RAMOS MAGALHAES.

Impetrada:
JUIZA DE DIREITO DO
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Litisconsorte:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR POR DIVISÃO DE RECLAMAÇÕES DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDOS CONEXOS QUE PODERIAM SER REUNIDOS EM ÚNICA AÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – LIMINAR REVOGADA – SEGURANÇA DENEGADA.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Nidja Oliveira Ramos
contra decisão proferida pela
MM. Juíza Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
,
nos autos sob no
1000681-86.2023.8.11.0026
.

A impetrante sustenta a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de que a penalização em litigância de má-fé carece de fundamento jurídico e que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, sob risco de violar o princípio da coisa julgada.

A liminar foi deferida no id. 230296183.

Apesar de devidamente intimada (id. 238073654), a autoridade apontada como coatora deixou de apresentar informações.

O Ministério Público, no id. 240904167,
manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal, e art. 1o, da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que a impetrante se insurge contra a decisão
prolatada nos autos sob no
1000681-86.2023.8.11.0026
, em sede de cumprimento de sentença, a qual determinou a retenção de 23% (vinte e três por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, referente ao pagamento da multa e honorários advocatícios, aplicados em caráter de litigância de má-fé
.

Ainda, suspendeu a expedição precatório/RPV à autora, bem como determinou a conexão da referida ação com o processo no 1000680-04.2023.8.11.0026.

A impetrante sustenta a ilegalidade da decisão atacada, visto a decisão proferida ser teratológica ao determinar a conexão de processos em que já houve trânsito em julgado.

Pois bem,
o fracionamento das demandas em desfavor da Fazenda Pública, com objetivo do recebimento de valores de forma separada,
revela abuso do direito de demandar
.

Inquestionável que o amplo acesso à Justiça é um direito fundamental, garantido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988). No entanto, como todo direito, o acesso à Justiça também possui limites dentro do ordenamento jurídico e deve ser exercido com responsabilidade.

O abuso de direito de ação é caracterizado pela utilização exagerada ou desvirtuada desse direito, com objetivos diversos, das quais destaca-se a obtenção de alguma vantagem de forma ilegítima,
no caso
, o fracionamento de ações, cuja causa de pedir e pedido sobrevém de uma mesma relação jurídica entre a reclamante e o Estado de Mato Grosso, em que se pleiteiam direitos trabalhistas (FGTS, férias sobre 45 e terço constitucional sobre férias),
os quais poderiam ser demandados em única ação
.

De acordo com a teoria objetiva do abuso do direito, sua ocorrência se verifica quando o seu exercício não está em conformidade com o fim social a que se destina, independentemente da intencionalidade do agente que o pratica.

Ressalta-se, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, inclusive, possui a Nota Técnica no 004/2023, que trata sobre o fracionamento de demandas e a configuração do abuso de direito de litigar.

Nesse contexto, observa-se que, no processo no 1000681-86.2023.8.11.0026, a impetrante pleiteia pagamento referente a férias e adicional de 1/3 da remuneração sobre 15 dias anuais de férias, dos períodos aquisitivos de 2018/2022, proporcionalmente a cada contrato cumprido.

Ainda, nos autos da ação no 1000681-86.2023.8.11.0026, busca a nulidade dos contratos temporários, dos períodos de 2018 a 2022, e requer o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Destaca-se que, após consulta no Sistema PJE, vê-se que o advogado da demandante protocolou ambas as ações no
mesmo dia (28/06/2023)
, bem como indicou semelhante período contratual, conforme mencionado anteriormente.

No caso,
considerando as conclusões no 18 e 24 da 1a Turma Recursal
, os direitos discutidos poderiam ser demandados em uma única ação, revelando evidente o interesse na tentativa de burla dos procedimentos legais no Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para recebimento de valores da Fazenda Pública de forma fracionada, fugindo da regra dos Precatórios para a Requisição de Pequeno Valor (RPV). Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 18
– FAZENDA PÚBLICA. VEDADA A DIVISÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV/PRECATÓRIO. TETO JUIZADO ESPECIAL. CONEXÃO NECESSÁRIA.

CONCLUSÃO N.o 24
– CONEXÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULT
A
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(TJ-MT 10088431320218110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022) (grifei).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. FGTS.
DIVISÃO DE RECLAMAÇÕES OURIUNDAS DE UMA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA.
ABUSO
DO
DIREITO
DE
DEMANDAR
. RECLAMAÇÃO No 1034687-68.2021.8.11.0001. MESMAS PARTES. MESMO FUNDAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL.
EXTINÇÃO DO FEITO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÕES CORRELATAS. PEDIDOS CONEXOS ENTRE SI.
DIREITOS
QUE PODERIAM SER DEMANDADOS EM UMA ÚNICA AÇÃO
. SENTENÇA MATINDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O fracionamento das demandas em desfavor da Fazenda Pública, com objetivo do recebimento de valores de forma indevida, revela
abuso
de
direito
de
demandar
. 2- O que se tem dos autos, é que a Recorrente teve êxito, em descaracterizar o contrato temporário, porém, nesta demanda, requereu apenas a condenação ao pagamento do FGTS. Já na demanda no 1034687-68.2021.8.11.0001, sob o mesmo fundamento, requereu a condenação do Recorrido ao pagamento de férias e o terço constitucional. 3- É possível afirmar, após consulta no sistema PJE, que a advogada protocolou ambas as demandas em agosto/2021, bem como, indicando períodos aproximados, sendo aqui entre 2016/2020 e, na reclamação correlata, o período de 2015/2020, para requerer a descaracterização dos contratos temporários. 4- No caso, os
direitos
aqui discutidos (descaracterização do contrato temporário e FGTS), poderiam sim, ser demandados em uma única ação, revelando evidente, o interesse na tentativa de burla dos procedimentos legais no JEFAZ da Capital, para recebimento de valores da Fazenda Pública, de forma antecipada.
(...) (TJ-MT – N.U 1034689-38.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

À luz do que foi apresentado, vê-se que o
ato da
MM. Juíza do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
deve ser mantido, pois
restou configurado abuso no direito de demandar

ao fracionar as demandas em desfavor da Fazenda Pública Estadual
, cuja causa de pedir e pedido sobrevém da mesma relação jurídica entre a impetrante e o Estado de Mato Grosso, em que se pleiteiam direitos trabalhistas.

Importante ressaltar que é dever do magistrado, em constatando possível atuação fraudulenta ou ilícita, informar aos órgãos e instituições para adotar as medidas cabíveis na legislação. Destarte, a impetrante não comprovou o alegado direito líquido e certo.

Com estas considerações, revogo a liminar deferida no id. 230296183, conheço do presente
mandamus

e, no seu mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024